Tribunal: CARF
Processo: 10348.729776/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.729776/2021-71
ACÓRDÃO
2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERESA DE ALMEIDA RAMOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa
aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 126517,39, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Omissão
de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Cientificado do lançamento em 25/08/2021, o contribuinte apresentou impugnação
em 07/09/2021.
Resumo das Alegações:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA Fonte
Pagadora: 42.498.600/0001-71. CPF Beneficiário: 068.352.417-80 -TERESA DE
ALMEIDA RAMOS. Valor da infração: R$ 460.063,23. Não concordo com essa
infração.
- Outras alegações: O rendimento contestado refere-se ao pagamento de precatório
oriundo de processo judicial impetrado por Jadir da Silva Ramos (CPF 028.685.987-
49), falecido em 10/02/2016. O precatório foi considerado isento de imposto de
renda em 09/06/2014, de acordo com mandado de segurança no 002156-
67.1998.8.19.0000(1998.004.00638).
Os documentos comprobatórios não foram apresentados anteriormente pela
inventariante Teresa de Almeida Ramos (CPF 068.352.417-80), devido a dificuldade
de obtenção dos mesmos, pois o advogado que conduziu o processo, Dr Renato de
Amorim Machado (OAB/RJ 95.173), faleceu de covid em 2020.
DESPACHO DECISÓRIO.
Em função das alegações e dos documentos apresentados pelo contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro emitiu o Despacho
Decisório, de fls. 113/114, mantendo exigência, nos seguintes termos:
(...) Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida tivesse herdeiros (mediante alvará judicial),
ainda que a pessoa falecida tivesse alguma moléstia grave no período a que se
referem os rendimentos
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
3
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional - CTN, art.
144; Regulamento do Imposto sobre a Renda - RIR/2018, art. 34, parágrafo único,
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018; Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, art. 12-A; Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de outubro de
2001, art. 14; Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014, art. 48;
e Ato Declaratório Interpretativo SRF no 26, de 26 de dezembro de 2003) (...)
Devidamente intimado do teor do Despacho Decisório em 04/04/2023, a
contribuinte apresentou manifestação, de fls. 124/133, em 03/07/2023, alegando,
em síntese:
DA TEMPESTIVIDADE E O PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL / REAL
Não obstante o recurso ser extemporâneo, cabe à autoridade administrativa
conhecer e acolher a pretensão da recorrente, quando o recurso aponte alguma
ilegalidade ou erro na conduta administrativa, e desde que se convença da
procedência e não haja a extinção, pelo tempo, do direito de a Administração rever
os seus atos, a pedido ou de ofício.
DO DIREITO
A recorrente foi casada com o Sr. Jadir da Silva Ramos, tendo o mesmo falecido em
10/02/2016. O Sr. Jadir da Silva Ramos impetrou à época um mandado de
segurança em face do ato coator do Governador do Estado do Rio de Janeiro, que
restou autuado sob o no 0021560- 67.1998.819.0000, sendo certo que ocorreu o
trânsito reconhecendo aos servidores aposentados a gratificação de encargos
especiais concedida aos servidores ativos, diante a isonomia.
O precatório (processo no 2014.00324-0) foi expedido em 21/03/2014, figurando
como beneficiário o Sr. JADIR DA SILVA RAMOS, inscrito no CPF sob o no
028.685.987-49.
Em seguida, o precatório foi retificado para constar que o beneficiário - Sr. JADIR DA
SILVA RAMOS, era portador de doença grave, assim, fazendo jus a isenção de
imposto de renda:
Entretanto, diante o falecimento do beneficiário do precatório em questão - Sr.
Jadir da Silva Ramos, em 10/02/2016, restou determinado fosse novamente
retificado o precatório para constar como beneficiária, a ora recorrente — Sra.
Teresa de Almeida Ramos, restando mantida a isenção do imposto de renda por
determinação do Juízo.
Não se trata aqui simplesmente de transferência da isenção do imposto de renda
por moléstia grave ao espólio ou diretamente ao herdeiro.
No curso do período entre a expedição e o pagamento ocorreu o falecimento do
titular/beneficiário daquele precatório. Portanto, o precatório passou a integrar os
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
4
bens do patrimônio do falecido. Nesse caso é certo que havendo a transmissão do
bem (precatório) ao herdeiro esse será submetido a incidência do ITCMD.
Em caso semelhante, o CARF verificou que o evento morte ocorreu após a aquisição
do direito representado pelo precatório, motivo pelo qual esse deve ser
considerado como parte da herança.
O CARF reconheceu que o precatório em questão tem natureza de herança, não
podendo sobre este incidir o Imposto de Renda nos moldes pretendidos pelo Fisco e
pela autoridade administrativa julgadora de primeira instância, apresentando como
fundamentos os artigos 39, XV do RIR/99 e 6o, XVl da Lei no 7713/88.
Os fatos aqui apresentados (verdade material/real) foram possíveis de serem
comprovados a partir do desarquivamento e vistas do processo de precatório no
2014.00324-0.
DA MULTA DE OFÍCIO
Conforme pode se observar, o precatório dispôs a isenção do imposto de renda,
sem qualquer auto declaração da recorrente e, se assim não fosse, haveria a
retenção na fonte pela instituição financeira responsável pelo pagamento, incidindo
a alíquota de 3% (três por cento) sobre o montante pago ao beneficiário, nos
termos do disposto no artigo 27, da Lei 10.833/03.
Essa circunstância por si só, foi capaz de induzir a recorrente ao erro, devendo ser
aplicada por analogia, a Súmula CARF no 73: “Erro no preenchimento da declaração
de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela
fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.”
Neste sentido, considerando que a recorrente estava amparada em decisão judicial
que determinou, repita-se, a isenção dos rendimentos recebidos, não poderá ser
penalizada por multa de ofício quando foi induzida a erro.
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
lançamento fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso ou
face o princípio da verdade material seja recebida a presente como pedido de
revisão (sob pena de estar o Fisco se apropriando de algo que não lhe pertence,
com um enriquecimento indevido, sem causa, e violação ao princípio da legalidade),
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Por fim, caso assim não se entenda, seja afastada a multa de ofício de 75%, pelos
fundamentos expostos.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas,
especialmente pelos documentos anexados, estes relacionados em folhas apartadas
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
5
e, ulterior juntada de novos documentos e tudo o mais que se fizer necessário para
elidir prova em contrário.
A DRJ julgou improcedente a Impugnação apresentada pela contribuinte em
acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas pelo
sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
IRPF.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MOLÉSTIA
GRAVE.
BENEFICIÁRIO DA AÇÃO FALECIDO.
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portadora de moléstia grave no período
a que se referem os rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob a alegação de que os
rendimentos devem ser considerados como herança, estando isentos de imposto de renda.
Ademais, caso não sejam considerados isentos, o imposto sobre os valores recebidos por ordem
judicial, devem ser calculados pelo regime de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Como se verifica dos autos do presente processo administrativo, a Impugnação da
Recorrente foi apresentada intempestivamente. Por essa razão, a DRJ negou provimento à
Impugnação nos seguintes termos:
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 (que rege o Processo Administrativo Fiscal —
PAF) determina que a impugnação será apresentada no prazo de 30 dias contados
da data em que for feita a intimação, a qual, ressalte-se, pode ser efetuada por via
postal, com prova de recebimento no domicílio tributário, conforme art. 23 do
referido decreto.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
6
Nos termos do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972, a
contagem dos prazos é contínua, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o de
vencimento, e inicia-se ou termina somente em dia de expediente normal.
Destarte, tendo o contribuinte tomado ciência do despacho decisório que revisou o
lançamento em 04/04/2023, conforme AR à fl. 118, o prazo para apresentação de
sua manifestação seria até o dia 04/05/2023. Logo, a manifestação apresentada em
03/07/2023, fl.122, é INTEMPESTIVA.
Ao receber o despacho decisório, o contribuinte é cientificado de que, caso a
decisão seja desfavorável ou parcialmente favorável, o interessado poderá, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da presente decisão, apresentar
manifestação acerca das alterações procedidas no lançamento.
A contribuinte reconhece a extemporaneidade da manifestação e alega que ficou
impossibilitada de apresentar o seu recurso no prazo legal, considerando o
falecimento do advogado que patrocinou a demanda (Dr. Renato de Amorim
Machado — OAB/RJ 95.173), porquanto ficou sem o imediato acesso aos
documentos comprobatórios a demonstrar a inconsistência no lançamento fiscal e a
sua manutenção pelo DRF/RJ2.
Em relação a alegação, cabe ressaltar que a intimação do resultado da revisão de
lançamento foi enviada ao endereço da contribuinte e não de seu advogado, desta
forma, não há como atribuir à morte do advogado a perda do prazo para
apresentação da impugnação. A Impugnante utilizou esta mesma alegação quando
da apresentação de sua impugnação em 07/09/2021. Assim, revela-se
improcedente a alegação visto que teve ciência da morte de seu advogado dois
anos antes da ciência do despacho decisório.
Assim, considerando que a contribuinte tomou ciência do despacho decisório em
04/04/2023, por meio do Aviso de Recebimento de fls. 118, e que apresentou
manifestação apenas em 03/07/2023, fls. 121, deixo de apreciá-la em virtude de
sua intempestividade.
Dessa forma, sendo intempestiva a Impugnação, ocorreu a preclusão temporal no
caso em questão, razão pela qual não se instaurou a fase litigiosa do procedimento, nos termos do
artigo 14 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.585 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.729776/2021-71
7

Fl. 244
DF CARF MF
Original